Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATA APROVADA PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE.
I. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal.
II. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação se verifica apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada.
III. Não demonstrado que o candidato aprovado para cadastro reserva foi preterido na ordem de classificação ou que a Administração Pública deixou de nomeá-lo arbitrária e imotivadamente, não há que se cogitar de direito subjetivo à investidura no cargo público.
IV. Apelação desprovida.